Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-19.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700694-19.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MAGELA ALVES DE SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a ausência de pedido liminar, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2023 18:07:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora